Tribunal: TJDFT
Processo: 0726166-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726166-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN REPRESENTANTE LEGAL: KENIA DE ARAUJO FERREIRA AGRAVADO: CHIANG SIEW HONG, BRENT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, C. C. H., CHIANG CHENG SIEW, DOUGLAS JIN DOS SANTOS, RICHARD DE MORAES CHIANG, STEPHANNIE LOURETTI ALBERGARIA PEREZ CHIANG, TACIANE NICOLE RAMOS LIMA, VITOR VARJAO CHIANG REPRESENTANTE LEGAL: KENIA DE ARAUJO FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (id. 98651723, dos autos originais) que, nos autos da tutela cautelar em caráter antecedente (processo no 0712038-54.2021.8.07.0015), proposta em face de BRENT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e OUTROS, indeferiu o pedido de tutela cautelar antecedente, nos termos da seguinte decisão: “Como afirmado na decisão retro, a empresa requerida (BRENT COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA) conta com dois sócios, CHIANG JIN GUAN (falecido) e CHIANG SIEW HONG, ambos administradores, conforme certidão simplificada da Junta Comercial de ID. 98582134. Neste caso, o falecimento de CHIANG JIN GUAN não deixa a empresa, ao menos em tese, sem administração (que passa a ser exercida exclusivamente por CHIANG SIEW HONG), não sendo cabível cogitar-se em nomeação de um administrador provisório. A nomeação de um administrador provisório para a condução da sociedade requerida pressupõe o afastamento de CHIANG SIEW HONG do seu atual cargo. Tal afastamento pode ocorrer voluntariamente ou caso comprovada justa causa (artigo 1.019, caput, do CC). Se CHIANG SIEW HONG está no exterior, e impedida de exercer a administração da empresa, ela pode manifestar sua renúncia ao cargo de administração, ato que será levado a registro perante a Junta Comercial (artigo 1.063, § 3o, do CC). Até se ter certeza da intenção da requerida, contudo, não vejo como afastá-la do cargo que ocupa frente à sociedade da qual, atualmente, é a única sócia. Assim, indefiro o pedido de ID. 99373202. (...)”. Esta Relatora indeferiu o pedido liminar requerido (id. 28183287). Na petição de id. 28791844 a parte Agravante noticia a perda objeto do presente recurso, em decorrência de decisão proferida na origem. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que o pleito recursal refere-se, em resumo, a nomeação de administrador judicial, o qual conforme decisão de id. 101746820 – processo de origem, houve a concessão da antecipação da tutela para nomear Fábio Pereira Fonseca Aires, inscrito na OAB/DF sob o no 15.959, com endereço profissional à SHIS QI 23, Cj. 04, Casa 02, Brasília-DF, para o exercício da administração provisória da empresa BRENT COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Considerando que o pleito recursal neste recurso foi deferido na origem, tendo a parte Agravante, inclusive, noticiado a perda do objeto do recurso, forçoso concluir não subsistir mais interesse recursal da parte recorrente no presente feito. Em sendo assim, a falta de interesse de agir causada por perda superveniente do objeto recursal autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora